Tribunal: TJDFT
Processo: 0743152-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743152-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENIL JOSE ROMEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUVENIL JOSÉ ROMEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707682-75.2019.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante afirma ser inconstitucional a lei que afastou o pagamento de custas em execução de honorários. Aduz que que a parte agravada é ilegítima para cobrança de honorários, argumentando que tal legitimidade é dos procuradores e não do Distrito Federal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e acolher a impugnação apresentada. Preparo devidamente recolhido no ID 76971468. Despacho de ID 77022162 intimando a parte sobre provável não conhecimento do pedido relativo às custas processuais por falta de interesse e provável reconhecimento de julgamento citra petita, tendo ela peticionado no ID 77366491. É o relatório. DECIDO. Trata-se de recurso interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Transcrevo em parte a decisão agravada, que foi proferida no ID 244241438 dos autos de origem: O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, ilegitimidade ativa e excesso de execução (ID 236655847), sobre a qual o autor se manifestou (ID 243022354). DECIDO. Sustenta o réu que o Distrito Federal não tem legitimidade para ajuizar cumprimento de honorários de sucumbência, pois não é o titular do crédito, mas o autor afirmou que a questão está pacificada no TJDFT. O § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. O autor demonstrou que a questão está disciplinada no artigo 7o da Lei no 5.369/2014, que dispõe: “ Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. A gestão desses recursos é de competência Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme Lei Distrital no 2/.605/2000. Essas normas demonstram de forma clara que a natureza da verba de sucumbência é privada e pertence aos procuradores e não ao Distrito Federal e o fato dos recursos serem geridos pelo referido Fundo não retira essa natureza privada e tampouco o Ente passa a ser titular do crédito. O precedente jurisprudencial transcrito pelo autor ratifica essa natureza privada dos honorários de sucumbência (ID 243022354), contudo essa mesma decisão afirma a legitimidade do Distrito Federal para requerer o cumprimento de sentença. No tema repetitivo 195 o STJ também firmou tese que não se exclui a legitimidade da parte para requerer cumprimento de honorários de sucumbência e conforme artigo 927 do Código de Processo Civil esta magistrada está obrigada a seguir a referida tese. No entanto, deve ser ressaltado que esses entendimentos no sentido de legitimidade da parte para requerer cumprimento de sentença de honorários de sucumbência gera uma situação no mínimo estranha, pois afronta diretamente a norma do artigo 18 do Código de Processo Civil ao permitir se pleitear direito alheio em nome próprio. Diante desta situação é necessário buscar-se uma compatibilidade entre essas decisões em que se possibilitar a parte figurar no polo ativo de cumprimento destinado ao recebimento de crédito do qual não é titular, por isso, tem-se que, apesar dessa permissão (com a qual essa magistrada definitivamente não concorda) o crédito não é da parte, razão pela qual não se pode estender ao cumprimento de sentença os benefícios da Fazenda Pública. Dessa forma, tem-se que deve ser reconhecida a legitimidade do Distrito Federal, mas sem os benefícios da Fazenda Pública, por isso, deve procedido o recolhimento das custas processuais. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Com relação às custas processuais essas podem ser recolhidas ao final, conforme estabelecido na Lei no 15.109/2025 Contudo, o réu arguiu a inconstitucionalidade dessa norma porque fere o princípio da isonomia e, de fato, ao estabelecer essa norma privilégio exclusivo aos advogados está ferindo a isonomia com as demais pessoas, portanto, trata-se, de norma efetivamente inconstitucional. Assim, acolho o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma para determinar ao autor o recolhimento das custas processuais. Em face das considerações alinhadas concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor comprovar o recolhimento das custas deste procedimento, sob pena de extinção. Em face da decisão foram opostos Embargos de Declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 249004894. Incialmente, verifica-se que a parte desistiu do pedido relativo às custas processuais. Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Nesse sentido esclarece José Miguel Garcia Medina: I. Correlação (ou congruência) entre libelo e decisão de mérito. Deve o juiz, ao proferir a sentença, decidir o mérito nos “limites propostos pelas partes” (art. 141 do CPC/2015), não podendo “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492, caput do CPC/2015). Os limites e a natureza são identificados à luz do libelo, isso é, do pedido e da causa de pedir. Cf. também comentário aos arts. 2.o, 141 e 1.010 do CPC/2015. II. Decisões infra (ou citra), ultra ou extra petita. Nas decisões ultra e extra petita, o juiz terá julgado pedido não formulado pela parte (na decisão ultra petita, pede-se x, e o juiz julga x e y; na extra petita, o juiz não aprecia o pedido realizado pela parte, mas apenas outro “pedido”, isso é, pede-se x, e julga-se y). É o que ocorre, p. ex., com “a decisão que, de ofício, decreta o divórcio das partes, sem pedido neste sentido e sem que tenha sido oportunizado que os litigantes se manifestassem a respeito. Sentença caracteristicamente extra petita, e, por isso, nula” (TJRS, Ap 70040844375, 8.a Câm., j. 07.04.2011, rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos). A decisão infra (ou citra) petita, por sua vez, é a que decide aquém do pedido (pede-se x e y, e julga-se apenas x). “Ao juiz é proibido exceder o pedido ou julgar fora do pedido, mas não nos esqueçamos de que há o dever, para o juiz, de pronunciar-se sobre todo o pedido; nada além do pedido, mas todo o pedido. O vício de uma sentença que não julga o pedido por inteiro é tão grave quanto o vício de uma sentença que extravasa os limites do pedido. O chamado vício do julgamento citra petita é tão grave quanto o do julgamento ultra ou extra petita. Há exemplos muito óbvios, como o de ações cumuladas, inclusive no caso de ação primitiva e reconvenção porventura oferecida pelo réu. Se a sentença esquece uma das ações e só julga a outra, ou as outras, essa sentença padece do vício citra petita e é tão defeituosa quanto a sentença que julgasse ultra petita ou que julgasse extra petita” (Barbosa Moreira, Correlação entre pedido e sentença, RePro 83/207). Sobre o julgamento de recurso fundado em tais errores in procedendo, cf. comentário ao art. 1.013 do CPC/2015. Medina, José Miguel Garcia (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024. RL-1.98) Analisando-se os autos originários, verifica-se que a parte executada, ora agravante, alegou excesso de execução na sua impugnação, quanto à aplicação da taxa SELIC. Vejamos: No mérito, cumpre esclarecer que os valores apurados no ID 233235523 são excessivos, porquanto o exequente se valeu da incidência da SELIC, entre 9/12/2021 e 30/6/2024, como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024). (...) c) determinar que se promova o decote dos valores executados em excesso pela parte adversa; A decisão, contudo, não analisou o argumento da parte e limitou-se a liberar os valores entendendo que houve penhora em conta poupança. Assim, necessário entender que a decisão agravada não analisou todas as questões apresentadas, bem como que a sua fundamentação não é suficiente para afastar o argumento apresentado pela parte. Não analisada a matéria pela instância de origem, não seria possível a apreciação em sede recursal, diante da vedação à supressão de instância, cabendo ao julgador de origem a decisão sobre o tema, uma vez provocado a se manifestar. Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao pedido relativo às custas processuais apresentado no presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 18:05:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador